Tribunal: TJMT
Processo: 1036139-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036139-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), DAVI GONCALVES - CPF: 181.388.701-25 (EMBARGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil direito processual civil. direito civil e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. relação bancária. produtor rural. aplicabilidade do código de defesa do consumidor. vulnerabilidade técnica e econômica. inversão do ônus da prova. crédito destinado à atividade rural. alongamento da dívida. súmula 298 do stj. inexistência de omissão, contradição ou erro de fato. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com produtor rural e determinou a inversão do ônus da prova, além de admitir a possibilidade de alongamento da dívida decorrente de crédito destinado à atividade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição quanto à aplicação simultânea do Código de Defesa do Consumidor e das normas do crédito rural; (ii) erro de fato quanto à natureza jurídica do título que instrumentalizou a operação; e (iii) omissão na análise dos requisitos para a inversão do ônus da prova e para o alongamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor fundamentou-se na teoria finalista mitigada, adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do produtor rural frente à instituição financeira.

5. A incidência do CDC não se mostra incompatível com o Manual de Crédito Rural, porquanto os diplomas possuem campos normativos distintos e aplicação complementar, preservando-se o equilíbrio da relação processual sem afastar as regras técnicas da operação.

6. Não houve erro de fato quanto à natureza do crédito, uma vez que o acórdão reconheceu a destinação rural da operação, elemento suficiente para a incidência da Súmula 298 do STJ, independentemente da forma de instrumentalização do financiamento.

7. A inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do produtor rural, que não detém acesso aos documentos e sistemas sob domínio exclusivo da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação bancária envolvendo produtor rural quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou econômica, admitindo-se a inversão do ônus da prova.

3. O alongamento da dívida decorrente de crédito destinado à atividade rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, independentemente da forma do título que instrumentaliza a operação.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 298; STJ, REsp 2.162.111, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova em favor do embargado, produtor rural.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão ao manter a decisão agravada sob o fundamento de vulnerabilidade do agravado e aplicabilidade da teoria finalista mitigada para incidir o CDC, além de invocar a Súmula 298 do STJ para justificar o direito ao alongamento da dívida.

Argumenta que não deve se aplicar ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o embargado não pode ser enquadrado como destinatário final e consumidor, já que o financiamento obtido através das cédulas de crédito visou incrementar a atividade agrícola, mencionando que financiamento CDC Agro possui legislação específica e inexiste qualquer disposição acerca da prorrogação de dívida nesta referida sessão.

Alega, ainda, que o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao qualificar o contrato em litígio como um crédito rural genérico sujeito ao alongamento compulsório por frustração de safra nos termos da Súmula 298 do STJ.

Diz que a operação que deu origem à dívida não foi formalizada por meio de uma Cédula de Crédito Rural (CCR) para custeio ou investimento direto na lavoura, mas sim por uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), cujo objeto era o financiamento para aquisição de maquinário agrícola, bem de capital durável.

Aponta a existência de contradição na aplicação simultânea do Manual de Crédito Rural e do Código de Defesa do Consumidor, alegando que se trata de regimes jurídicos excludentes, pois, se a relação é regida pelo MCR, onde o crédito é tomado como insumo para a atividade empresarial e o produtor rural atua como empresário, não como destinatário final, o que afasta a incidência do CDC.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar as omissões apontadas (cf. Id. nº 338246870).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 342281368).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova em favor do embargado, produtor rural.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova em favor do embargado, produtor rural.

O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da teoria finalista mitigada, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade da parte, independentemente da destinação econômica do produto ou serviço.

Destacou que a Súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras e que a jurisprudência do STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, admitindo a aplicação do CDC quando verificada a vulnerabilidade da parte, independentemente da destinação econômica do produto ou serviço; vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...).

"A jurisprudência pátria tem se aglutinado no entorno da chamada "teoria finalista", segundo a qual o destinatário final, referido no art. 2º do CDC, é aquele que não só adquire ou utiliza um produto ou serviço (destinatário fático), mas que, ao fazê-lo, põe fim à própria cadeia produtiva, retirando-o definitivamente do mercado de consumo (destinatário econômico).

Contudo, tal regra comportaria relativização a depender do caso concreto (e, por isso, convencionou-se chamá-la "teoria finalista aprofundada"), sempre que estiver presente uma situação de vulnerabilidade "a relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. Porque é essência do Código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, I) " (STJ, REsp 476.428).

Desse modo, mesmo o destinatário "intermediário" - ou seja, aquele que adquire ou utiliza bem ou serviço em prol de sua atividade econômica (como bem de capital, matéria-prima, insumo ou meio de produção etc.) - pode, excepcionalmente, vir a se caracterizar como consumidor, desde que exista uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, evidenciada, ordinariamente, em casos nos quais uma sociedade empresária de micro ou pequeno porte atua fora da sua área de especialidade.

A decisão do TJ/PR encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de atenuar a incidência da teoria finalista, aplicando o Código de Defesa de Consumidor quando estiver caracterizada situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente, ainda que integre o serviço ou o produto adquirido nas suas próprias atividades econômicas, a exemplo de autônomos, microempresas e empresários individuais, como no particular.

Precedentes: REsp 1.080.719/MG, Terceira Turma, DJe 17/08/2009; AgRg no AREsp 560.463/GO, Quarta Turma, DJe de 23/9/2014; AgRg no AREsp 646.466/ES, DJe de 10/6/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1.401.381/SP, Terceira Turma, DJe de 27/6/2019.

(STJ – Rel. Ministra Nancy Andrighi – REsp n. 2.162.111, Decisão Monocrática Certificada, DJe de 23/10/2024.)

Ademais, reconheceu expressamente a vulnerabilidade do agravado, demonstrada pelo laudo técnico de perdas produtivas subscrito por Engenheiro Agrônomo habilitado e pelo laudo de capacidade de pagamento, documentos que conferem plausibilidade às alegações do agravado quanto às dificuldades temporárias para o reembolso do financiamento e à necessidade de alongamento da dívida.

Destacou, ainda, que “a hipossuficiência, por sua vez, está caracterizada não apenas pela vulnerabilidade econômica decorrente das perdas produtivas, mas também pela dificuldade técnica de produzir provas que estão sob domínio exclusivo da instituição financeira, como a comprovação do cumprimento das normas do Manual de Crédito Rural, a demonstração da correta aplicação de taxas e encargos, e a comprovação da análise adequada do pedido administrativo de alongamento”.

Quanto à alegação de contradição na aplicação do CDC e do Manual de Crédito Rural, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre os dois sistemas normativos.

O Manual de Crédito Rural estabelece regras técnicas sobre as operações de crédito rural, suas modalidades, requisitos e forma de concessão, enquanto o Código de Defesa do Consumidor protege a parte vulnerável na relação contratual. Não há exclusão recíproca, mas aplicação harmônica dos diplomas normativos, conforme a natureza de cada questão.

O próprio acórdão embargado deixou claro que a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise das circunstâncias do caso concreto, e que tal inversão não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Essa ponderação demonstra a ausência de contradição, pois o CDC é aplicado para equilibrar a relação processual, redistribuindo o encargo probatório conforme a maior facilidade de cada parte, enquanto as regras do crédito rural continuam regulando os aspectos técnicos da operação.

No que se refere à alegação de erro de fato quanto à natureza jurídica do título, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado não qualificou expressamente o contrato como uma Cédula de Crédito Rural, mas reconheceu a natureza rural da operação e a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, que estabelece:

Súmula 298: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Portanto, a Súmula n.º 298 do Superior Tribunal de Justiça não estabelece distinção entre crédito rural de custeio, de investimento ou de comercialização, tampouco exclui o financiamento destinado à aquisição de bens de capital voltados à atividade rural. A destinação rural do crédito constitui o elemento caracterizador relevante, e não a forma de sua instrumentalização.

Assim, se o crédito foi concedido com o objetivo de viabilizar a atividade rural do produtor, se este sofreu perdas decorrentes de fatores adversos que comprometeram sua capacidade de pagamento e se demonstrou nova capacidade de adimplemento mediante o alongamento da dívida, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a prorrogação

Quanto à alegação de que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo tanto a verossimilhança das alegações quanto a hipossuficiência do agravado, e destacou que a hipossuficiência não se restringe à econômica, abrangendo também a dificuldade técnica de produzir prova.

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece que:

Art. 6º (...).

(...).

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A conjunção alternativa “ou” disposta expressamente no texto deixa claro que basta um dos requisitos. E no caso concreto, o acórdão reconheceu a presença de ambos.

A hipossuficiência técnica foi reconhecida pelo acórdão, considerando que o agravado não tem acesso aos sistemas, controles e documentos que estão exclusivamente sob domínio da instituição financeira. Não pode comprovar se a operação foi analisada adequadamente segundo as normas do Manual de Crédito Rural, se as taxas e encargos aplicados estão corretos, se houve análise adequada do pedido administrativo de alongamento ou se há prejuízo concreto ao banco com a prorrogação. Essas provas estão sob domínio exclusivo da instituição financeira.

No que tange à aplicação da teoria finalista mitigada, o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que há muito superou a teoria finalista pura, adotando a teoria finalista mitigada ou aprofundada. A relação jurídica qualificada como de consumo não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado e de um fornecedor de outro. Mesmo o destinatário intermediário pode ser caracterizado como consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Quanto à alegação de que a operação seria uma Cédula de Crédito Bancário para aquisição de maquinário, não se enquadrando nas hipóteses de alongamento previstas na Súmula 298 do STJ, também não assiste razão ao embargante.

A petição inicial da ação de origem indica expressamente que se trata de operação de crédito rural, e como já dito, a Súmula 298 do STJ não faz distinção entre as modalidades de crédito rural, aplicando-se a qualquer operação de crédito destinada à atividade rural.

Deste modo, se o crédito foi concedido para viabilizar a atividade rural do produtor, se o produtor sofreu perdas por fatores adversos que comprometeram sua capacidade de pagamento e se demonstrou nova capacidade de pagamento mediante alongamento, estão preenchidos os requisitos legais para a prorrogação, independentemente da forma de instrumentalização do crédito.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre a questão, não havendo omissão a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo das embargantes com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera discordância das embargantes com a conclusão adotada.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo do embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026